Tribunal: TJDFT
Processo: 0732589-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732589-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO RIBEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo Ribeiro de Sousa em face da r. decisão (ID 62559666, pág. 108) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Banco Cooperativo do Brasil S.A. e Outros, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que, é idoso e aufere renda mensal no valor de R$ 4.484,44 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Aduz que, descontados gastos referentes a alimentação, contas de água, luz e internet, resta apenas a quantia de R$ 1.545,52 (mil, quinhentos e quarenta e cinco reais cinquenta e dois centavos), valor abaixo do parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos considerado para a pessoa hipossuficiente, segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Argumenta que a contratação de advogado particular não retira a condição de hipossuficiente apto a obter a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante possui vínculo empregatício junto à Embrapa e aufere renda mensal bruta no valor de R$ 6.194,48 (seis mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), os quais, após os descontos legais, resultam no valor líquido em torno de R$ 4.484,44 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) (ID 62559666, pág. 95/96). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Os extratos bancários referentes aos meses de setembro e outubro de 2023, anteriores às movimentações supostamente fraudulentas, ocorridas nos dias 23 e 24 de janeiro de 2024, demonstram que, após os gastos mensais realizados pelo Agravante, restaram saldos equivalentes a R$ 1.378,69 (agosto/2023 – ID 62559666, pág. 59) e R$ 2.590,77 (setembro/2023 - ID 62559666, pág. 62/63). Nos meses de novembro e dezembro de 2023, embora os saldos apareçam como zerados (ID 62559666, págs. 65 e 67), foram realizadas aplicações financeiras nos valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 8/11 (ID 62559666, pág. 64) e de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 1o/12 (ID 62559666, pág. 66). Embora alegue ter sofrido prejuízo equivalente a, aproximadamente, R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em razão das movimentações fraudulentas e contratação de empréstimos por terceiros durante o mês de janeiro de 2024 (ID 62559666, págs. 13-19), no dia 13/3/2024, realizou resgate de aplicação financeira no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 62559666, pág. 76) e, posteriormente, transferiu o mencionado valor via pix para terceira pessoa (ID 62559666, pág. 76), cuja finalidade não está esclarecida. Ressalte-se que a movimentação mencionada não foi questionada pelo Agravante na ação em desfavor dos Agravados, de modo que, a priori, é considerada legítima e foi realizada por ele. A fatura de cartão de crédito, referente ao mês de julho/agosto de 2023, revela que a cobrança é feita por meio de débito automático (ID 62559666, pág. 98), ou seja, a princípio, já está incluída como gasto nos extratos bancários apresentados e analisados anteriormente. A declaração de IR relativa ao ano-calendário de 2023 demonstra que o Agravante possui apenas uma dependente, para quem paga pensão alimentícia, no valor anual de R$ 6.080,92 (seis mil e oitenta reais e noventa e dois centavos) (ID 62559666, pág. 102), o que equivale, em média, a R$ 506,00 (quinhentos e seis reais) por mês. Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator